Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703420-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS MUNIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de arresto de bens da executada, pelos sistemas judiciais. Este Relator, ao verificar que o recorrente não efetivou o pagamento das custas processuais, determinou a sua intimação para, no prazo legal, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID no 14334924). O recorrente, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certificado em ID no 14635676. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com a devida venia à parte agravante, o presente agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, como se sabe, nos termos do art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Na hipótese vertente, contudo, o agravante, apesar de ter sido devidamente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso em tela, deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID no 14635676). À vista do exposto, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2020 13:04:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator